Tribunal: STF
Processo: Rcl 82706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Banco do Brasil S/A contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Processo 0000837-71.2020.5.09.0004, por afirmado descumprimento do enunciado do Tema 190 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante sustenta:



    2. No presente caso, percebe-se que a argumentação do ex-empregado de que o pedido de indenização por danos materiais decorre da relação trabalhista que teve com o BANCO DO BRASIL S.A., tem o objetivo de escapar da decisão no Tema 190 de Repercussão Geral e atrair a competência da Justiça do Trabalho, ramo no qual entende que teria maior chance de êxito no seu pleito.



    3. Toda a controvérsia está diretamente relacionada com o Plano de Previdência Privada administrado pela PREVI, especificamente com os valores que vem recebendo em seu benefício, a qual deve ser analisada pela Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.



    4. Assim, conforme se demonstrará a seguir, a decisão reclamada está em total descompasso com o decidido por essa Corte Suprema no RE 586453/SE (Tema 190 de Repercussão Geral). (Doc. 1, pp. 2-3).



    Ao final, o reclamante requer:



    a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a cassação dos acórdãos prolatados pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000837-71.2020.5.09.0004, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação;



    [...]



    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum (doc. 1, p. 24).



    A autoridade reclamada apresentou informações (doc. 29).



    O beneficiário da decisão reclamada contestou o feito (doc. 31).



    A Procuradoria-Geral da República juntou parecer pela procedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O EXEMPREGADOR. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DE VERBAS JÁ DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO, PELO TST, DO TEMA Nº 1.166 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RECLAMADA ESTÁ EM TOTAL DESCOMPASSO COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 586.453/SE (TEMA Nº 190 DE REPERCUSSÃO GERAL). PROCEDÊNCIA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO (E OUTRAS VERBAS) RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 190. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.166. PRECEDENTES DO STF TAMBÉM ENVOLVENDO O BANCO DO BRASIL S/A. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 38, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que, ao contrário do que sustenta o beneficiário do ato reclamado, não houve trânsito em julgado da decisão da origem, pois esta reclamação foi proposta em 1º/8/2025.



    No mérito, a demanda é procedente, como será explicitado. 



    O reclamante alega descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 190 RG, assim enunciado:



    Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada, proferida em Recurso de Revista:



    RECURSO DE REVISTA. LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA POSTULADA CONTRA EX-EMPREGADORA. PERDAS E DANOS. 1. O STF, ao julgar o RE 586453, com reconhecida repercussão geral, pacificou o entendimento de que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho". 2. No caso concreto, todavia, o reclamante não busca a revisão do benefício de complementação de aposentadoria em face da entidade de previdência. 3. Trata-se de reclamação ajuizada exclusivamente em face do ex-empregador, na qual se postula o pagamento de indenização por perdas e danos ante a desconsideração das verbas judicialmente reconhecidas como salariais no cálculo do valor do benefício. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, REsp 1778938/SP e REsp 1740397/RS, julgado em 28/10/2020, Tema 1021, fixou o entendimento de que "os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho". 5. Enquadramento do caso concreto na tese repetitiva do Tema 1021 do STJ, pelo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciar o presente feito. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento (doc. 21, p. 1 e 2 – grifei).



    Observo, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário, em acórdão com a seguinte ementa:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE NÃO INCLUSÃO DE PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE NA COTA-PARTE DE RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1166 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 1166 de Repercussão Geral do STF). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564, e fixou a seguinte tese jurídica - Tema 1166: "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada" . Verifica-se, portanto, que o acórdão do Órgão fracionário desta Corte está em conformidade com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1166, sendo imperativa a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Assim, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido (doc. 12, p. 1).



    Como se percebe dos fundamentos da decisão reclamada, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregado contra ex-empregador, com o objetivo de ser indenizado em perdas e danos ante a desconsideração das verbas judicialmente reconhecidas como salariais no cálculo do valor do benefício previdenciário.



    É certo que o enunciado do Tema 190 trata expressamente apenas de ação proposta contra entidade de previdência complementar (e não contra ex-empregador). Todavia, no caso concreto, ao pleitear a indenização por diferenças do benefício previdenciário, na prática o ex-empregado requer o recálculo de seu benefício, o que atrai a competência da Justiça comum.



    Nesse sentido, decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em caso que envolvia a Petrobras:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PETROBRAS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS RELATIVAS A PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 - TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ATUAÇÃO DA PETROBRAS COMO PATROCINADORA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 65.031 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2024).



    Na oportunidade, o Ministro Luiz Fux fundamentou:



    [...] em que pese tratar-se a demanda de ação indenizatória ajuizada contra a ex-empregadora, a Petrobras é demandada como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Dessarte, evidencia-se que a controvérsia decorre de relação previdenciária e não empregatícia. 



    Da mesma forma, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, também em caso que envolvia a Petrobras:



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum (Rcl 64.980 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/6/2024 – grifei).



    Mais recentemente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em reclamação constitucional proposta por outra instituição financeira (Santander), assentou:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS RELATIVAS A PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 - TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 79.329 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/9/2025).



    Especificamente sobre o reclamante (Banco do Brasil), em acórdão proferido em recurso extraordinário, decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.494.141 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/6/2025 – grifei).



    No mesmo sentido, em reclamação semelhante também do Banco do Brasil, a seguinte decisão monocrática: Rcl 82.575/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/8/2025.



    Portanto, em que pese a demanda originária ter sido proposta contra o ex-empregador (e não propriamente contra entidade de previdência privada), a competência para o julgamento da matéria é da Justiça comum, considerando a nítida pretensão de pagamento de valores por recálculo de benefício previdenciário, nos termos do precedente vinculante proferido no Tema 190 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que decida o que de direito, em obediência ao enunciado do Tema 190 RG.



    Condeno o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual assistência judiciária gratuita eventualmente deferida.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator